Tribunal: TJDFT
Processo: 0726865-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – ADEQUAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DENÚNCIA FUNDADA EM HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO – GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O DECRETO DO JUÍZO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não configura constrangimento ilegal decisão consubstanciada na decretação de prisão preventiva, especialmente quando se constata que os delitos imputados ao paciente, envolvendo homicídio consumado e tentado, já sugerem, de per si, gravidade concreta, isso sem falar que as circunstâncias em que teriam ocorrido as ações delitivas revelam sua periculosidade, elementos esses que, somados aqueloutros fincados na legislação processual, determinam a sua segregação cautelar. Aliás, tal periculosidade ainda mais se acentua ao perceber que pesa contra o paciente condenação por roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes.
2. Denegou-se a ordem.